Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721614-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Indefiro o pedido ID 14309200, feito pela parte agravada. A designação de audiência para saneamento do feito não impede o julgamento do agravo que analisa pedido liminar feito pela parte. Aguarde-se o julgamento. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2020 19:49:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador